Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-78.2021.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801863-78.2021.8.14.0123

APELANTE: GERIVALDO CARLOS SILVA, JOSÉ MIRANDA CRUZ

APELADO: JOSÉ MIRANDA CRUZ, GERIVALDO CARLOS SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801863-78.2021.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO

APELANTE/APELADO: GERIVALDO CARLOS SILVA

ADVOGADO: LENO NERES DE SOUSA – OAB/PA 25.018-A

APELADO/APELANTE: JOSÉ MIRANDA CRUZ

ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA COSTA – OAB/PA 31.515

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO RÉU. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DO AUTOR/APELANTE E PROVIDO DO RÉU/APELANTE.

1.No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer prova que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido;

2.
Também o autor da ação de interdito proibitório não provou que os filhos do réu, de quem adquiriu, sem anuência do pai (réu), exerciam a posse sobre o imóvel;

3. O contrato particular de compra e venda do imóvel, mesmo que firmado de boa-fé, por si só, não prova a posse anterior dos filhos do réu/apelado sobre o imóvel;

4. Nos termos do Recurso Repetitivo – Tema 1.076/SJT, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando há valor da causa adequado, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º, do art. 85 do CPC;

5. A ação possessória tem caráter dúplice, sendo possível a cassação da liminar deferida em favor do autor e a consequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor do réu na hipótese em que o pedido autoral na ação possessória, ao final, é julgado improcedente;

6.Recursos conhecidos e desprovido do autor/apelante e provido do réu/apelante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu/apelante, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
GERIVALDO CARLOS SILVA
e
JOSÉ MIRANDA CRUZ
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, que julgou improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente deferida, bem como determinou a reintegração de posse do réu no imóvel objeto da lide e fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO DO AUTOR GERIVALDO CARLOS SILVA

Em síntese, alega em suas razões recursais de ID. 9415231 que o Juízo de piso ao sentenciar o processo em pouco menos de 02 (dois) meses, fez uma análise superficial do processo; que a sentença contrariou o princípio da decisão não surpresa; que a sentença julgou assunto diverso da ação principal; que está em situação de vulnerabilidade, pois o imóvel serve como moradia sua e de sua família; que está de boa-fé; que provou a sua posse sobre o imóvel, sendo inexistente a posse anterior do requerido; que ao adquirir o bem iniciou a exploração racional e adequada do imóvel rural.

Contrarrazões de ID. 9415304.

APELAÇÃO DO RÉU JOSÉ MIRANDA CRUZ.

Em síntese, alega em suas razões recursais de ID. 9415287, que a sentença deve ser reformada tão somente

para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor atualizado da causa e não na importância fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 9415313.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento do pedido proibitório ou a correção da sentença do juízo de piso ao julgar improcedente o pedido do autor, determinando a reintegração de posse ao réu.

Apelação do autor
GERIVALDO CARLOS SILVA
.

1. Análise superficial do processo.

Não assiste razão. O juízo de piso designou audiência de justificação, na qual apreciou o pedido liminar; o réu contestou a ação; o processo foi saneado e designada audiência de instrução e julgamento, onde o feito foi sentenciado, sendo observado o rito processual adequado. Não há nenhuma norma que proíba Juiz julgar o processo célere, ao contrário, ao contrário, o art. 4º do CPC, prescreve que o processo deve ser julgado em prazo razoável.

2. Princípio da decisão não supressa.

Não assiste razão. Alega o apelante que o Juízo de piso não oportunizou a réplica à contestação, marcando audiência de instrução e julgamento.

No caso concreto, o apelante não especificou quais seriam os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 350 do CPC), nem de que forma eles teriam interferido desfavoravelmente no resultado do julgamento, portanto, não ficou adequadamente demonstrado o cabimento da réplica, nem tampouco o prejuízo decorrente do suposto vício procedimental. (STJ – AgInt no REsp 1930555/AM).

3. A sentença julgou assunto diverso da ação principal.

Não pode prosperar. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, ou seja, uma espécie de ação possessória que tem caráter dúplice, sendo possível a cassação da liminar deferida em favor do autor e a consequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor do réu na hipótese em que o pedido autoral na ação possessória, ao final, é julgado improcedente (STJ – AgInt no AREsp 1280445/GO). Portanto, a ação se limitou a apreciar a proteção possessória.

4. Vulnerabilidade do apelante.

Não pode prosperar. Consta nos autos que o apelante comprou o imóvel dos filhos do apelado pelo valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões). Pelo valor da negociação, impossível acreditar que o apelante se encontra em situação de vulnerável, além do que a ADPF 828, teve seus efeitos prorrogados somente até o dia 31 de outubro de 2022.

5. Manifesta boa-fé do apelante.

O fato de o apelante alegar que estava de boa-fé ao celebrar o negócio jurídico com os filhos do réu não impede o julgamento da ação possessória.

Vale observar que há informações nos autos de que o imóvel faz parte do inventário que tramita na Comarca de Marabá/PA (Processo nº 0007664-46.2014.814.0028), portanto, não poderia ser vendido sem anuência do requerido e autorização judicial.

6. Da prova da posse.

No caso concreto, por se tratar de Ação de Interdito Proibitório, cabe ao autor provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 567 do CPC.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

O interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada.

Para fazer jus à proteção possessória, o autor deve estar na posse do bem, haver ameaça de turbação e justo receio de vir a ser efetivada a ameaça.

Portanto, caberia ao autor, ora apelante, provar que detinha a posse anterior do bem imóvel.

As provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, demonstram que os filhos do réu ao vender o imóvel para o apelante, sem anuência do requerido, não detinham a sua posse, e, que essa posse era exercida pelo apelado/réu que utilizava o imóvel para cria, recria e engorda de gado bovino, não estando, portanto, reconhecidos os pressupostos para o deferimento do pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório.

Ademais, oportuno salientar que o contrato particular de compra e venda do imóvel juntado pelo autor, ora apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar a posse anterior dos filhos do apelado sobre o imóvel.

7. Inexistência de posse anterior do apelado.

Não assiste razão. Restou provado nos autos que os filhos do réu apelado não detinham a posse do imóvel. Durante a instrução processual, restou cristalino que o apelado detinha a posse do imóvel onde o utilizava para cria, recria e engorda de gado bovino. Como dito anteriormente, o contrato particular de compra e venda realizada pelo apelante com os filhos do apelado, por si só, não prova a posse deles sobre o imóvel negociado.

8. Função social da área rural ocupada e o direito à moradia.

A questão não foi debatida junto ao Juízo de piso pelo apelante, portanto, não cabe ao Relator analisar pedido não posto junto ao Juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Ademais, de acordo com as provas produzidas nos autos, restou cristalino que o réu exercia a posse sobre o imóvel, utilizando-o para cria, recria e engorda de gado bovino e teve a sua posse esbulhada pelo autor ao comprar o imóvel dos filhos do requerido, sem sua anuência, e entrar no imóvel.

Ao contrário do que alega o autor/apelante, o direito à moradia no imóvel pertence ao réu/apelado.

Apelação do réu
JOSÉ MIRANDA CRUZ.

Apenas requereu a reforma da sentença para que sejam fixados os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa e não no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tem razão o apelante.

Nos termos do Recurso Repetitivo – Tema 1.076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa for adequado, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC. (STJ - REsp 2048973/AL).

Seguindo esta linha de raciocínio, reformo parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatício de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em conclusão, diante da não comprovação, por parte do autor, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos nesse capítulo, devendo ser reformada apenas no capítulo referente à fixação dos honorários advocatícios, nos termos e comandos da fundamentação.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao
do autor GERIVALDO CARLOS SILVA;
DOU PROVIMENTO ao
do réu JOSÉ MIRANDA CRUZ
para, reformando parcialmente a sentença, fixar os honorários sucumbências em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 21/08/2023